Tribunal: TJPA
Processo: 0013632-68.2015.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL ? DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - RECURSO DO AGRAVANTE ? RECONSIDERAÇÃO EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COM EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO SENDO NECESSÁRIO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ ? IMPOSSIBILIDADE EM DECORRENCIA DA AUSÊNCIA DE QUALQUER EVIDÊNCIA QUE CREDENCIASSE A CONCESSÃO,MOTIVO PELO QUAL RESTOU INVIÁVEL O DEFERIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR ? INTELIGENCIA DA SUMULA 28 DO TJPA E ART. 117 DA LEP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? UNÂNIME.I - A concessão de prisão domiciliar somente é cabível em hipóteses excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional; II - As hipóteses de prisão domiciliar, elencadas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, são taxativas e, não se encontrando o sentenciado em nenhuma dessas hipóteses, impossível a concessão de tal benefício, especialmente se não vieram aos autos provas de que ele encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave e que o tratamento não pode ser prestado no estabelecimento prisional;III - Destarte, observou-se ausente qualquer evidência neste sentido no acervo, motivo pelo qual resta inviável o deferimento da prisão domiciliar;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0013632-68.2015.814.0401.
AGRAVANTE: ALESSANDRO FERREIRA LOPES.
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR -
RECURSO DO AGRAVANTE
- RECONSIDERAÇÃO EM FACE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS COM EVENTUAL RISCO DE CONTAMINAÇÃO SENDO NECESSÁRIO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR AO APENADO NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - IMPOSSIBILIDADE EM DECORRENCIA DA
ausência DE qualquer evidência QUE CREDENCIASSE A CONCESSÃO,motivo pelo qual restOU inviável o deferimento da prisão domiciliar - INTELIGENCIA DA SUMULA 28 DO TJPA E ART. 117 DA LEP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.
I - A concessão de prisão domiciliar somente é cabível em hipóteses excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional;
II - As hipóteses de prisão domiciliar, elencadas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, são taxativas e, não se encontrando o sentenciado em nenhuma dessas hipóteses, impossível a concessão de tal benefício, especialmente se não vieram aos autos provas de que ele encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave e que o tratamento não pode ser prestado no estabelecimento prisional;
III - Destarte, observou-se ausente qualquer evidência neste sentido no acervo, motivo pelo qual resta inviável o deferimento da prisão domiciliar;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do agravo e julgá-lo improvido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 16 de dezembro de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ALESSANDRO FERREIRA LOPES,
interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria indeferido o pedido de prisão domiciliar, fundado na pandemia do novo corona vírus.

Em suas razões, a defesa suscitou, que a Vara de Execuções Penais, teria indeferido o pedido de prisão domiciliar, devido a vulnerabilidade em que o agravante se encontrava, devido a pandemia da covid 19.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos. Nesta Superior Instância, o
custo legis
asseverou pelo desprovimento do presente agravo.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

ALESSANDRO FERREIRA LOPES,
cumprindo pena em regime fechado, através de advogado constituído, interpôs
AGRAVO EM EXECUÇÃO
impugnando a decisão que indeferiu de plano a sua prisão domiciliar (seq. 55.1 - SEEU).Este órgão ministerial se manifestou pela realização de diligência, qual seja, uma avaliação pormenorizada do estado geral de saúde do apenado por parte da SEAP-Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará (seq. 10.1 - SEEU). Em resposta à solicitação, a SEAP juntou aos autos a avaliação médica solicitada (seq. 36 - SEEU). De acordo com as informações acostadas no laudo médico supramencionado, o apenado estaria apresentando sintomas comuns à patologia apresentada, possuindo o quadro clínico geral de saúde estável. Dessarte, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (seq. 43.1). Contra essa decisão o apenado interpôs Agravo em Execução (seq. 63.1 SEEU) objetivando a retratação no que tange à determinação do juízo, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar.

Assim, o acusado interpôs o presente agravo de execução penal, contra a r. decisão de lavra do Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, que teria indeferido o pedido de prisão domiciliar, fundado na pandemia do novo corona vírus, com o fim de ver reformado o
decisum
objurgado com o deferimento da medida pleiteada.

TESE DO AGRAVANTE

De início, necessário observar que a prisão domiciliar somente pode ser deferida aos apenados que cumprem pena no regime aberto e nas hipóteses taxativas previstas nos incisos do referido dispositivo. Todavia, a Jurisprudência vem abrandando o rigor legal para deferir, excepcionalmente, a prisão domiciliar para apenados que estejam em regime de cumprimento de pena diverso, desde que presentes os requisitos taxativos previstos nos incisos do art. 117 da LEP.

Cediço anotar, por oportuno, que a Recomendação 62 CNJ, trata-se de recomendação, não autorizando, de maneira peremptória a concessão de prisão domiciliar a todos os apenados do sistema penitenciário brasileiro, necessitando de um estudo específico do caso concreto balizando em evidencias técnicas de viés estatal que informe o deplorável estado de saúde do requerente e demonstrem a sua integração ao grupo de risco do COVID-19.

Depreende-se, portanto, que a concessão de prisão domiciliar em regime diverso do aberto somente deve ser concedida em situações excepcionalíssimas, não retratada nos presentes autos, uma vez que o apenado sequer comprovou que estivesse acometido de alguma doença grave ou alguma comorbidades que comprovasse, efetivamente, sua vulnerabilidade, que estivesse além da capacidade de atendimento da casa penal, uma vez que tão somente demonstrar o risco genérico de contaminação pelo COVID-19 não é suficiente para a colocação de presos em prisão domiciliar.

Nesse sentido:
3. A prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, por ser medida excepcional, exige não só a comprovação da debilidade do condenado, mas também a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional.
4. Tendo a Corte originária concluído, por meio de nova perícia, que os problemas de saúde da apenada, embora graves, poderiam ser tratados no interior do estabelecimento prisional, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de habeas corpus, alterar tais fundamentos, pois tal providência demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito célere e sumário do mandamus. Precedentes. (AgRg no HC 430.756/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018).

De notar, que não se deve desconsiderar a gravidade do atual cenário vivenciado; no entanto, deve ser documentalmente comprovada a incompatibilidade de eventuais moléstias com o ambiente carcerário, o que não foi demonstrado no caso em tela, bem como, segundo os autos, o apenado não estaria em estado de saúde grave.

Cediço transcrever trechos do
decisum
objurgado que justificou o inadimplemento da medida, senão vejamos:
(...) A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos n° 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orçamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível (...).

Com efeito, as hipóteses de prisão domiciliar, elencadas no artigo 117 da Lei de Execução Penal, são taxativas e, não se encontrando o sentenciado em nenhuma dessas hipóteses, impossível a concessão de tal benefício, especialmente se não vieram aos autos provas de que ele encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave e que o tratamento não pode ser prestado no estabelecimento prisional. Destarte, observou-se no acervo, tão somente referencias abstratas e dissonantes com a Recomendação 62 CNI, do RE 641.320/RS e da Súmula Vinculante 56 do STF, em face da ausência de constrangimento quando do regime em que se encontra, o que contrapõe cogitar-se em prisão domiciliar, sob pena de nítido privilégio pessoal em detrimento do tratamento isonômico que deve haver em relação aos outros apenados em situação idêntica ao reeducando, ademais:

a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação ao chamado grupo de vulneráveis da covid-19: b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra: e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social. cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
(STJ).
E ainda:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - REEDUCANDA COM DOENÇA GRAVE - REGIME SEMIABERTO - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - TRATAMENTO QUE PODE SER REALIZADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Embora a jurisprudência pátria tenha relativizado a concessão do benefício da prisão domiciliar aos sentenciados em regime semiaberto e fechado, certo é que, para tanto, deve estar devidamente comprovada a condição da moléstia grave e a impossibilidade de receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0143.17.001750-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 17/11/2019).

E a Súmula 28 deste Eg. Tribunal, dispõe:
"O regime albergue domiciliar só é cabível nas hipóteses estabelecidas na art. 117 da LEP."

Diante dos argumentos esposados, em face da ausência de evidencias que credenciasse a necessidade especial que, eventualmente, impossibilitasse o agravante em cumprir sua pena em regime semiaberto, no tocante a disponibilização de todo suporte de atendimentos médicos e ambulatoriais e ainda o comparecimento nas consultas médicas, caso necessárias, prudente asseverar, pelo menos por hora, a desnecessidade da concessão da prisão domiciliar.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conveniente NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo na íntegra a decisão hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator